Tribunal: TJMT
Processo: 0007129-23.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007129-23.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUBERTO MORALES DE LIMA - CPF: 020.841.591-21 (EMBARGANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT DE BARROS - CPF: 409.847.748-31 (ADVOGADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
JUBERTO MORALES DE LIMA
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto (ID 143661654).

Irresignada, o embargante/apelante aduz que o acórdão é omisso porque deixou de seguir jurisprudência ou precedente invocado pelo Apelante quando rejeitou preliminar de nulidade da sentença por falta de intimação para impugnar a contestação e quando julgou improcedente a apelação em relação à adequação do valor da causa.

Sustenta que há divergência jurisprudencial em relação à falta de intimação para impugnar a contestação, pois indeferiu o pedido sob o fundamento de que haveria precluído a pretensão do Embargante por não ter manifestado sobre a nulidade no primeiro momento em que manifestou nos autos, amparado em jurisprudência totalmente destoante do caso.

Defende que, arguiu a nulidade em primeiro grau de jurisdição, não tendo sido apreciada pelo Magistrado singular, acusando, ainda, acusou a impossibilidade de acesso aos autos físicos.

Afirma que, ainda pesa em desfavor do r. acordão, no campo da divergência de precedente, a contrariedade de decisão proferida por essa mesma Câmara, em processo com a mesma relatoria (no. 0007127-53.2018.8.11.0041), tendo inclusive o mesmo objeto, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, além de coincidência do polo passivo e sendo conduzido pelo mesmo patrono, apresentando dois entendimentos antagônicos, porquanto, naquele processo a preliminar foi acolhida.

Menciona que o acórdão também foi omisso quanto à redistribuição dos honorários advocatícios, na medida em que a apelação se revelou parcialmente procedente (ID 144862198).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão.

Pois bem, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses do embargante.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Com efeito, conforme consta do voto conduto do aresto, embora não tenha havido a intimação do autor/apelante, ora embargante, especificamente para se manifestar acerca da contestação (apresentada em 14/07/20172017 – ID 131762658 - Pág. 17/

131762660 - Pág. 10 – fls. 81/122 – Parte 1), tem-se que ao apresentar o Recurso de Apelação (ID 131762679 - Pág. 19/22 - fls.61/64 – Parte 2), quanto à matéria, nada mencionou.

Ora, tratando-se aquele recurso a primeira oportunidade de o autor/apelante/embargante manifestar nos autos depois de apresentada a contestação, deveria, naquela oportunidade, em que teve vistas dos autos, ter feito referência à falta de intimação específica para apresentar impugnação à contestação. E, ainda, naquele momento ter impugnado as teses da defesa e os documentos a ela juntados, o que não fez.

Logo, ao assim agir, o autor/apelante/embargante mitigou o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé, pois, constitui deslealdade processual a omissão quanto ao vício na primeira oportunidade em que tiver vistas dos autos, o que impede a anulação da sentença com base em tal fundamento, sob pena de a parte beneficiar-se de sua própria torpeza.

Assim, se a parte teve vista do processo sem, no entanto, arguir no primeiro momento em que falou nos autos a ausência de intimação para impugnar a contestação, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Destaca-se que, ao decidir, o Julgador não está vinculado às jurisprudências citadas pelas partes, não havendo que se falar em existência de vício por não terem elas sido adotadas.

Da mesma forma, não há que se falar que esta Câmara Julgadora usou dois pesos e duas medidas ao analisar casos idênticos, porquanto, diferentemente do que alega o ora embargante, a situação observada nos autos do recurso de apelação no. . 0007127-53.2018.8.11.0041 distingue-se da encontrada neste feito.

Ora, naquele processo a parte argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa na primeira oportunidade em que falou nos autos, o que não ocorreu no caso em apreço, o que, por inferência lógico-racional conduz a julgamento diverso, com o reconhecimento naquela demanda da preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

Por fim, no tocante à redistribuição do ônus sucumbencial, melhor sorte não socorre ao embargante.

Isso porque, o recurso de apelação foi parcialmente provido apenas para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada, mantendo-se, contudo, a extinção da demanda sem julgamento do mérito, o que caracteriza a sucumbência mínima da parte autora/apelada, ora embargada, ensejando a incidência do parágrafo único, do art. 86, do CPC, que assim dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022